Tribunal: TJMT
Processo: 0504180-94.2015.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 0504180-94.2015.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ROSANI DA ROCHA LIMA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando acondenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) dispôs que os Secretários de Escola com até 300 (trezentos) alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60% (dezessete vírgula sessenta pontos percentuais), acrescido de 1,10% (um vírgula dez pontos percentuais) a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos.
3. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12.”.
4. Destarte, a Recorrente faz jus à diferença de remuneração postulada, pois o adicional por ela recebido foi calculado sobre o valor do seu subsídio, tal como confessado pelo ente público, em dissonância com o disposto na referida Lei.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes jurisprudenciais.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504180-94.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANI DA ROCHA LIMA - CPF: 621.355.111-53 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021